Tribunal: TJSP
Processo: 2179204-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Embargos opostos à execução de título extrajudicial improcedentes – Verba honorária devidamente fixada nos embargos – Pretensão de majoração da verba honorária previamente fixada nos autos da execução com base no artigo 827 do Código de Processo Civil – Comunicação de que já foi reconhecida nulidade de intimação nos autos, referentes aos atos praticados após a

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Embargos opostos à execução de título extrajudicial improcedentes – Verba honorária devidamente fixada nos embargos – Pretensão de majoração da verba honorária previamente fixada nos autos da execução com base no artigo 827 do Código de Processo Civil – Comunicação de que já foi reconhecida nulidade de intimação nos autos, referentes aos atos praticados após a rejeição dos embargos à execução, atingindo a decisão recorrida – Perda superveniente de objeto.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179204-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARVALHO
COLOMBO
ADVOGADOS,
é
agravado
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED'S - UNICRED DO
BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179204-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2179204-72.2020.8.26.0000
Agravante: Carvalho Colombo Advogados
Agravada: Confederação Nacional das Cooperativas Centrais Unicred ́s
Unicred do Brasil
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34706)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Embargos
opostos à execução de título extrajudicial
improcedentes
Verba honorária devidamente
fixada nos embargos Pretensão de majoração
da verba honorária previamente fixada nos autos
da execução com base no artigo 827 do Código
de Processo Civil Comunicação de que já foi
reconhecida nulidade de intimação nos autos,
referentes aos atos praticados após a rejeição
dos embargos à execução, atingindo a decisão
recorrida Perda superveniente de objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/51) interposto por CARVALHO COLOMBO ADVOGADOS contra r. decisão
de fl. 47, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível Central da Comarca da
Capital, Dr. Christopher Alexander Roisin, que, nos autos da ação de execução
de título extrajudicial movida em face de CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS CENTRAIS UNICRED LTDA
UNICRED DO BRASIL,
indeferiu o pedido do ora agravante de majoração de verba honorária nos
autos da execução, reputando suficiente a já fixada, considerando o valor
envolvido.
Sustenta o agravante que a r. decisão comporta
reforma. Discorre sobre os fatos, alegando que a verba honorária previamente
fixada deve ser majorada, nos termos do artigo 827 do Código de Processo
Civil. Entende que o trabalho do advogado deve ser valorizado. Cita
precedentes. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179204-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
provimento do recurso, com a reforma da decisão.
Negado o efeito suspensivo.
Embora
dispensada
a
apresentação
de
contraminuta, pois sem prejuízo, veio a petição de fls. 62/66 com documentos
(fls. 67/112), pelo não conhecimento do recurso pela perda do objeto ou,
alternativamente, pela manutenção da r. decisão.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
Trata-se de ação de execução de título executivo
extrajudicial, movida pelo escritório agravante, que buscava receber quantia
relativa a prestação de serviços advocatícios em favor da agravada.
Recebida a execução, foram opostos embargos
pelos devedores, ora agravantes, inicialmente julgados improcedentes pelo
MM. Juízo (fls. 34/36), sentença mantida, por maioria, por esta C. 33a Câmara
em 06.07.20 (fls. 37/40), julgamento no qual fiquei vencido, cabendo a relatoria
do voto vencedor ao E. Des. Sá Duarte.
Negado o efeito suspensivo ao presente recurso,
veio comunicação, pelo MM. Juízo, de que foi proferido novo pronunciamento
nos autos da execução, acolhendo a impugnação da devedora para o fim de
reconhecer a nulidade de intimação naqueles autos originais, bem como para
declarar o débito satisfeito e julgar extinta a execução, conforme consta de fls.
57/59.
Nesse contexto, considerando a anulação a partir de
fls. 130 dos autos originais, atingindo a r. decisão agravada que estava às fls.
158, caracterizada a perda superveniente do objeto deste recurso, restando
prejudicado.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179204-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator